Tribunal: STF
Processo: ARE 1358910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - ART. 312 DO CÓDIGO PENAL - AGENTE DE POLÍCIA - APROPRIAÇÃO DE VALORES DE FIANÇA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 514, DO CPP - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO EMBASADA EM INQUÉRITO POLICIAL (SÚMULA 330 DO STJ) - RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA E CONEXÃO EM SEGUNDO GRAU - REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO DAS APELAÇÕES EM CONJUNTO - PRESCINDIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ACERVO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA PENAL - REDIMENSIONAMENTO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1) Nos termos da jurisprudência e da Súmula nº 330 do STJ, não há necessidade da resposta preliminar prevista no art. 514 do CPP quando a ação penal veio instruída por inquérito policial, como na hipótese dos autos. 2) No caso de o apelante responder por várias condutas, cada uma processada e julgada em ação penal autônoma, não se mostra aconselhável a reunião das respectivas apelações criminais em segundo grau para julgamento em conjunto, especialmente quando, no caso concreto, restou comprovada a habitualidade delitiva ou reiteração criminosa, deve ser afastado eventual reconhecimento de continuidade delitiva ou de conexão, até porque plenamente possível a unificação das penas no juízo da execução. 3) Existindo prova suficiente da autoria e da materialidade do crime imputado, não há como afastar o comando condenatório, diante dos elementos colhidos no caderno probatório, restando comprovado que o acusado, no exercício do cargo público, se apropriou de valores de fiança. 4) Se a dosimetria penal deixou de observar as regras dos artigos 59 e 68 do Código Penal, com obediência ao critério trifásico, relativamente à fixação da pena pecuniária, deve ser feito o respectivo redimensionamento para que guarde proporção com a pena privativa de liberdade. 5) Recurso conhecido e provido parcialmente.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Pois bem, os autos demonstram que a materialidade está comprovada, pela simples análise do teor da Investigação Policial Preliminar nº 014/2018- DFF/CGPC, juntado no evento nº 1, o qual, além de outros documentos, trouxe termo de fiança e comprovante de depósito, os quais foram comprovadamente falsificados por meio de informações prestadas pelo Banco do Brasil, testificando que não foi processado o depósito judicial vinculado à guia DJO081070000000408572, além das declarações prestadas nos autos .



    No que pertine à autoria, embora o apelante negue os fatos, as provas colhidas não deixaram dúvidas a respeito, pois fora o depoimento prestado pela Delegada Clívia Ferreira Valente nos autos da citada Investigação Policial Preliminar, onde declarou que estava de plantão na DCCM juntamente com o apelante no dia dos fatos e que não desconfiou da conduta ilícita à época por ter observado a guia de depósito judicial via boleto de cobrança para pagamento (depoimento à f. 55), em seu interrogatório judicial o apelante sequer soube dizer se recolheu o dinheiro da fiança no dia dos fatos, chegando a dizer que vários policiais faziam o mesmo.



    Porém, no Direito alegar e não provar e o mesmo que nada alegar, sendo ônus da defesa provar as alegações que fizer, na forma do art. 156 do CPP, porquanto meras palavras não são suficientes para afastar a conduta imputada. E durante a instrução, não fez qualquer prova de que outros agentes públicos também recolhiam os valores das fianças, nem via testemunhal.



    Aliás, as peças dos autos demonstraram que o apelante estava de plantão na delegacia naquele dia e que era sua responsabilidade pelo recolhimento do valor da fiança de R$ 724,00, o que reforça que atuou na apropriação indevida do referido dinheiro.



    [...]



    Ou seja, restou claro que a narrativa constante da denúncia tem amparo no caderno probatório, configurando o delito do art. 312, impondo -se a manutenção da condenação, até porque o bem jurídico tutelado, na espécie, não é só o patrimônio público, mas também a probidade administrativa."



     



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente